Tribunal: TJDFT
Processo: 0705214-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705214-41.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DEUS DO PLANALTO CENTRAL APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O A parte ré, em sua resposta ao apelo de IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO PLANALTO CENTRAL pugna pelo não conhecimento do recurso nos seguintes termos: “O Recurso não atende aos requisitos do art. 932, III e 1011, I do CPC, por não trazer impugnação específica e repisar pedidos expressos na petição inicial, o que não cabível em sede de recurso.” – ID 13474231 Pág. 2. Em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento de seu recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 15 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator